Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRCB Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0704472-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMILLY FIRMINO DE MOURA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES DESPACHO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Emilly Firmino de Moura, contra ato do Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES que não atribuiu a pontuação 6,0 na etapa de avaliação curricular da documentação apresentada pela impetrante no Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde (Enfermagem), consoante Edital no 1/2021 - RP/SES-DF/2022, de 13/10/2021, apontando como autoridades impetradas o Secretário de Saúde do Distrito Federal, o Diretor-Executivo da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – FEPECS e o Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. Consta dos autos que a impetrante se inscreveu no Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde (Enfermagem), consoante Edital no 1/2021 - RP/SES-DF/2022, de 13/10/2021, realizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, para concorrer a 01 (uma) das 04 (quatro) vagas do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção em Oncologia – Enfermagem, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Relata que o processo seletivo foi composto por uma única fase, dividida em duas etapas, a saber, prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório) e avaliação de currículo (de caráter classificatório), com pontuações máximas de 120,00 (cento e vinte) e 12,00 (doze) pontos, respectivamente, ambas de responsabilidade do IADES. Obteve a pontuação 69,00 na prova objetiva e, após recurso administrativo interposto quanto à nota obtida na avaliação de currículo, sua pontuação passou de 3,20 para 5,20 pontos. A impetrante sustenta a ocorrência de flagrante erro na análise e avaliação curricular, argumentando que, em edital anterior do ano de 2020 (Edital Normativo no 1/2020 – RP/SES-DF/2021, 13/10/2020), com idênticos critérios de avaliação curricular do atual, apresentou os mesmos documentos e alcançou 6,0 pontos, nota que, caso obtida neste processo seletivo, somada à nota da prova objetiva, resultaria na mudança de sua classificação da 7a para a 5a posição, com a pontuação total em 75,00. Alega possuir direito líquido e certo em ver atribuída a mesma pontuação na avaliação curricular obtida em processo seletivo anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, vinculação editalícia, legalidade, ampla defesa, contraditório e eficiência. Sustenta a legitimidade passiva ad causam do Secretário de Saúde, em litisconsórcio com o Diretor-Executivo da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – FEPECS e Diretor Presidente do Instituto Americano De Desenvolvimento – IADES. Registra que, em 19/01/2022, foi publicada a 1a chamada para a matrícula dos candidatos aprovados nas 04 (quatro) vagas e, com a desistência de um dos candidatos, foi expedida, em 09/02/2022, a convocação para a efetivação de matrícula em 2a chamada da candidata classificada em 5o lugar, a realizar-se no período de 14 a 15/02/2022, das 08h às 22h. Salienta que, com a devida atribuição dos 0,80 pontos faltantes na avaliação curricular, sua pontuação total seria 75,00 pontos, nota superior à do 5o lugar, passando a impetrante a ocupar essa classificação. Pede o deferimento da liminar inaudita altera pars, para determinar que “as autoridades coatoras considerem os quatro certificados apresentados como comprovação curricular da Alínea “F” (item 9.5.5 do Edital), e seja atribuída a respectiva pontuação total de 0,80 pontos, com a recolocação da candidata na 5o posição na classificação, com pontuação total de 75 pontos no resultado final do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção em Oncologia (Código 211 – Área: Enfermagem) do EDITAL No 1/2021 - RP/SES-DF/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021, com a observação de sub judice e sua devida convocação para a matrícula na 2a chamada nessa condição”. No mérito, pede a concessão da segurança, confirmando-se a liminar, para garantir à impetrante “a validação dos quatro certificados apresentados como comprovação curricular da Alínea “F” (item 9.5.5 do Edital), e seja atribuída a respectiva pontuação total de 0,80 pontos referente aos títulos, com a recolocação da candidata na 5a posição na classificação do resultado final do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção em Oncologia (Código 211 – Área: Enfermagem) do EDITAL No 1/2021 - RP/SES-DF/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021, com pontuação total de 75 pontos”. Requer a imposição de multa diária para o caso de descumprimento. Preparo no ID 32643066. É o relatório. A Portaria GPR n.o 122, de 24 de janeiro de 2022, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 7 a 11 de fevereiro de 2022, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso em apreço, cuida-se de mandado de segurança, apontando como autoridades impetradas o Secretário de Saúde do Distrito Federal, o Diretor-Executivo da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – FEPECS e o Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, visando à atribuição de mais 0,80 pontos para a impetrante na etapa de avaliação curricular do Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde (Enfermagem), consoante Edital no 1/2021 - RP/SES-DF/2022, de 13/10/2021, justificando-se a urgência da medida liminar em razão da iminência da data para a efetivação de matrícula em 2a chamada e apresentação de documentação da candidata classificada em 5o lugar, a realizar-se nos dias 14 e 15/02/2022, das 08h às 22h, na modalidade on line (ID 32643069, p. 15/16 e ID 32643077). Tendo em vista que a matrícula em 2a chamada e apresentação de documentação do candidato classificado na 5a posição, no Programa de Residência Multiprofissional em Atenção em Oncologia – Enfermagem, ocorrerá nos dias 14 e 15/02/2022, das 08h às 22h, na modalidade on line, não se justifica a apreciação da medida no plantão judicial, subtraindo a competência do relator natural, porquanto não se vislumbra risco de perecimento do direito em se aguardar o horário de expediente. Com efeito, nos termos da citada portaria, no plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, de forma que, encerrando-se o processo de efetivação da matrícula pretendida às 22h do dia 15/02/2022 (terça-feira), conforme convocação de ID 32643077, p. 1, cujo ato somente se aperfeiçoa com a entrega da carta de apresentação no dia 24/02/2022, após confirmada a regularidade da documentação (itens 3.5 e 3.6 do ID 32643077, p. 1), não se verifica haver risco de perecimento do direito no aguardo do horário de expediente. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência que não possa aguardar o horário de expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 21:52:32. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial